Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. LEI 11.419/06. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 485, inciso III, § 1o do CPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
2. No caso, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono, ao passo que não configurado o transcurso de mais de 30 (trinta) dias entre a ciência do suplicante acerca das diligencias determinadas pelo juízo, ainda que de ofício, e a sua intimação para promover o andamento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.